Tribunal: TJMT
Processo: 0002726-02.2015.8.11.0078
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002726-02.2015.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCO DORS - CPF: 125.496.149-68 (EMBARGADO), GENI DORS - CPF: 369.334.739-53 (EMBARGADO), BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - CPF: 037.518.979-33 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), JULIANA VIEIRALVES AZEVEDO CAMARGO - CPF: 074.577.217-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVIL – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0002726-02.2015.8.11.0078 (interposto nos autos do Recurso de Embargos de Declaração nº 0002726-02.2015.8.11.0078 – Classe 1689 – CNJ) – SAPEZAL

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO DAYCOVAL S.A. contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Embargos de Declaração nº 0002726-02.2015.8.11.0078, à unanimidade, acolheu os declaratórios interpostos por FRANCISCO DORS e GENI DORS para sanar omissão constatada no acórdão proferido no julgamento do mérito do respectivo Recurso de Apelação e, em razão do efeito modificativo decorrente, readequar

“
o desfecho decisório dado à lide para julgar parcialmente procedente os embargos à execução, tão somente para determinar ao embargado/exequente Banco Daycoval que retifique o valor do crédito exequendo - através da apresentação de novo cálculo nos autos da própria execução -, devendo a conversão das sacas de soja em dinheiro obedecer ao preço médio do produto praticado na região do local previsto à entrega do produto e na data do vencimento da obrigação
” (cf. Id. nº 95887988).

O embargante diz que
o acórdão é contraditório, na medida em que, apesar de reconhecer a deficiência do cálculo apresentado nos autos para fundamentar a arguição de excesso de execução, resolveu admiti-lo como prova idônea para fins da exigência contida no art. 739, §5º, do CPC/73, e, pior, acolher a objeção suscitada pelos ora embargados fundada no conteúdo desse documento.

Sustenta que, “
havendo a conversão de coisa incerta em pecúnia, era incumbência mínima dos embargados instruir o racional do cálculo com os parâmetros que julgava adequados, ônus que incontroversamente não se desincumbiram, fato que impede o conhecimento do excesso de execução
”, enfatizando que “
a matéria não poderia ser conhecida exatamente pela ausência de memória de cálculo ‘completa’,
(pois)
o parâmetro de cálculo precisa ser claro quando existe alegação de excesso, sendo incontroverso que os cálculos apresentados pelos embargados são imprestáveis para amparar a discussão, exatamente como apontado pelo v. acórdão
(proferido no julgamento da apelo)
, desta forma, conflita o desfecho atribuído ao caso, de que os embargados cumpriram com seu encargo (de forma fundada ou não), quando de fato não o fizeram
”.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos declaratórios, para seja sanada a contradição indicada (cf. Id. nº 97381453).

Os embargados não ofertaram contrarrazões (cf. Id. nº 99404482).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O STJ orienta que
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ – Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2ª Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

No caso, o acórdão embargado explicitou de modo bastante claro, congruente e coerente o raciocínio utilizado à solução dada à discussão em torno do excesso de execução, consignando, primeiramente, que, “
em que pese
(o credor Banco Daycoval)
ter razão ao dizer que o cálculo apresentado pelos embargantes não possui qualquer lastro probatório, já que realmente não se sabe de onde eles tiraram o preço da saca de soja utilizado para produzir o cálculo, o fato é que, de forma fundada ou não, os embargantes cumpriram os requisitos legais necessários para o conhecimento da matéria, não sendo aplicável à espécie o disposto no art. 739, §5º, do CPC/73
”, afinal, a partir do momento em que se passa a avaliar a pertinência do fundamento ou o valor da prova, é evidente que não mais estamos no campo do exame de admissibilidade da arguição de excesso de execução (isto é, condição da ação), e, sim, adentrando o próprio mérito da questão, e, então, estabelecida essa premissa, sendo reconhecido inexistir óbice de índole processual a impedir o conhecimento da matéria, eis que, fundamentado ou não, o fato é que consta a discriminação do valor que os devedores entendem correto, mediante apresentação de memória de cálculo, ao enfrentar o mérito da controvérsia, a conclusão alcançada foi a de que, mesmo não havendo prova de que o preço da saca de soja na data do vencimento da dívida seria aquele indiciado na inicial, os devedores tinha razão em sua “
queixa e impugnação em relação ao parâmetro adotado pelo exequente/embargado para alcançar, a partir da conversão das sacas de soja em equivalente pecuniário, o quantum debeatur perseguido na execução, pois, uma vez que a CPR não contém previsão específica a respeito dos critérios de conversão do soja em pecúnia, o correto é a que a conversão das sacas de soja em dinheiro adotem como parâmetro o valor praticado na região na data do vencimento da obrigação, com o acrescimento de juros e correção de mora a partir daí, e não a data do ajuizamento da ação ou elaboração do cálculo, como fez o Banco Daycoval
”.

Como se vê, inexiste conflito lógico entre as proposições decisórias assentadas no julgado, muito menos entre a fundamentação e o dispositivo decisório, na verdade, ao afirmar que o acórdão está maculado pela contradição, o que o Banco Daycoval faz é tão somente buscar um pretexto para manifestar o seu descontentamento e discordância com o raciocínio decisório que não lhe foi favorável, o que é absolutamente inadmissível de ser feito por esta via recursal de cognição restrita e finalidade específica.

Finalizando, cumpre-me acrescentar mais duas ressalvas.

Primeiro, se o embargante não concorda com a interpretação acima mencionada ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Segundo, o pré-questionamento não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021